Tribunal: TJSP
Processo: 1504376-42.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504376-42.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante JOSE
MANUEL PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a cinco anos e
dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a douta sentença apelada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
2
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566.
Comarca São Carlos.
Apelante: Jose Manuel Pereira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.163.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Carlos, o réu José Manuel Pereira foi
condenado como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI, ambos da
Lei no 11.343/06, a seis anos, seis meses e vinte e dois dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos e cinquenta
e cinco dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 6 de novembro de
2019, por volta de 11h50, nas Ruas Francisco Crestana x Atenor
Rodrigues de Camargo, bairro Vila Vista Alegre, naquela cidade, agindo
em concurso de agentes com o adolescente Caio Alexsander dos
Santos, trazia consigo e ocultava, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, vinte porções de
maconha, com peso de 37,29g, e dez porções de cocaína, com peso
líquido
de
2,92g,
substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência física e psíquica.
Inconformado,
o
réu
recorreu
arguindo
preliminar de nulidade do inquérito policial e de todas as demais provas
por derivação, por ter sido a diligência iniciada com base em denúncia
anônima e sem as formalidades legais. No mérito, busca a absolvição
por insuficiência de provas ou a mitigação das penas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pela
rejeição da preliminar e desprovimento do apelo opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
3
2. De início cumpre repelir a preliminar de
nulidade arguida pela combativa defesa, pois não ocorre no inquérito
policial e demais atos dele derivados o vício invocado por terem as
ações policiais se iniciado com base em informações anônimas acerca
do comércio de entorpecentes no local.
Muito embora não se negue que, por si sós, não
constituem elemento de prova suficiente para ensejar a persecução
penal, as denúncias anônimas, -as quais são incentivadas pelo Estado,
que dispõe inclusive de canais de comunicação específicos para tal prática-,
não devem ser desconsideradas pelas autoridades policiais, que diante
de tal “delatio criminis” têm o dever de ofício de agir para apurar a
veracidade dos fatos.
Assim, se por um lado a autoridade policial e o
Poder Judiciário têm o dever de tomar as devidas precauções com
denúncias anônimas, por outro não devem simplesmente ignorar os
fatos noticiados somente porque o denunciante não se identificou ou
porque não há um registro formal dessas denúncias. Aliás, é
justamente isso que permite às pessoas se sentirem seguras para
denunciar, caso tenham conhecimento da prática de condutas criminosas.
O colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema já deixou assente que “chegando ao conhecimento da autoridade a
possibilidade de ocorrência de conduta típica, esta tem o dever de apurar a
veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela,
o que se observa no presente caso pois tanto as investigações quanto o
inquérito instaurado têm sido conduzidos sob sigilo” (HC no 38.093, 5a
Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, julgado em 26.10.2004, DJe de
17.12.2004). No mesmo sentido: “(...) nada impede, contudo, que o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
4
Público, provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote
medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação
sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual
situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a
verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então,
em caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se,
assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às
peças apócrifas.” (HC no 100.042, Relator Ministro Celso de Mello, julgado
em 02.10.2009, DJe de 08.10.2009).
Mas
ainda
que
assim
não
fosse,
cumpre
observar que não há qualquer irregularidade na diligência promovida
pela autoridade policial, a qual nem mesmo dependia de mandado de
busca e apreensão, porquanto o delito de tráfico de drogas, nas
modalidades “trazer” e “ocultar” pelo qual foi o réu denunciado, é de
natureza permanente, de modo que o acusado foi preso em flagrante
em face da existência do material ilícito em seu poder.
Além disso, é bem de ver ter sido o réu flagrado
em movimentação típica de tráfico, quando entregava algum objeto
para indivíduo que estava em um veículo, de modo que era lícito aos
agentes públicos procederem à abordagem para apurar a ocorrência da
prática delitiva.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de nulidade
e se passa ao exame do mérito.
A apreensão da droga e a sua natureza tóxica
ficaram bem demonstradas pelos autos de exibição e apreensão e de
constatação, bem como pelo laudo de exame toxicológico, atestando
ser maconha e cocaína o material analisado, substâncias essas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica (fls. 9/10,
29/31, 95/96 e 97/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
5
A autoria também não comporta dúvida em face
do que se apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a prática
delitiva, afirmando ido até uma mercearia próxima de sua residência
para comprar um suco, quando encontrou seu amigo Caio e começaram
a conversar, logo após chegando no local a viatura policial. Disse ter
sido abordado e com ele nada de ilícito fora encontrado, pois trazia
apenas um papel de seda e R$.2,25 em moedas, mas passou a ser
ameaçado após ter contado aos agentes públicos que tinha “passagem”, os quais afirmaram que caso não localizassem
entorpecentes o levariam preso, além de ter sido por eles agredido. O
adolescente indicou o local em que havia escondido as drogas e,
apesar de insistir que os tóxicos não eram de sua propriedade, disse
não ter sido ouvido pelos policiais, que o levaram para a delegacia.
Declarou que, apesar de os agentes públicos afirmarem terem sido
localizadas drogas no bolso da frente de sua bermuda, ela não possuía
bolsos, e negou haver no local um veículo “Gol” de cor preta (fl. 4 e
mídia digital).
De sua parte, o adolescente Caio Alexsander
dos Santos relatou estar no local dos fatos a vender entorpecentes,
pois seu turno se iniciava às 10h e ia até de noite, tendo escondido
porções de maconha e cocaína, além de importância em dinheiro
debaixo de uma tábua na calçada. Sustentou ter o réu ido comprar suco
no mercado próximo e estar em sua companhia quando os policiais
chegaram, oportunidade em que ambos foram separados e revistados.
Disse não se recordar de terem os policiais encontrado drogas na
bermuda do réu e ter sido ele incriminado injustamente por ter
passagem criminal. Ao ser indagado, afirmou não haver nenhum veículo
“Gol” de cor preta no local e não ter sido forçado a confessar a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
6
delitiva por ser amigo do réu. Aduziu em Juízo conhecer a policial
Elisabeth de outras abordagens (fls. 20/21 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes o policial militar Marlon
afirmou “que nesta data, por volta de 11h50, fazia patrulhamento de rotina
com a viatura prefixo 38.003, quando receberam via COPOM informações
sobre tráfico de entorpecente que estaria acontecendo na VILA JACOBUCCI,
com a descrição dos indivíduos suspeitos; que rumaram para o local e logo
ao adentrarem a RUA ANTENOR RODRIGUES DE CAMARGO, avistaram o
indiciado aqui presente JOSÉ MANUEL que estava entregando um invólucro
ao passageiro de um veículo Gol de cor preta; que logo ao avistar a viatura,
o veículo saiu em disparada e o indiciado permaneceu no local; que na sua
companhia estava um adolescente de nome Caio; que ambos foram
submetidos a revista pessoal pelo depoente; que em relação ao indiciado, o
depoente logrou encontrar no bolso dianteiro direito 07 porções de maconha
e 2,25 reais em moedas; que indagado, o mesmo confessou que estava
vendendo drogas no local; que com o adolescente, nada de ilícito foi
encontrado; que vasculharam as imediações, o depoente localizou escondido
atrás de uma tábua um invólucro contendo em seu interior outras porções de
maconha e cocaína embalados individualmente, além da quantia de R$ 60,00
que estava oculta em um buraco; que ambos foram indagados, mas nada
disseram; que nesta delegacia, o adolescente assumiu a propriedade das
drogas que estavam ocultas, que não houve resistência à prisão; (...); que o
local é de alta incidência no tráfico ilícito de drogas; que os indivíduos eram
semelhantes à descrição passada via COPOM”. Em Juízo, reafirmou a sua
versão dos fatos e esclareceu ter se equivocado em seu depoimento na
delegacia ao afirmar ter encontrado tóxicos no bolso dianteiro do réu,
quando na verdade estavam em seu bolso traseiro. Explicou que
durante o processo de revista, os policiais militares são orientados, em
especial em locais de tráfico de drogas, a olhar o entorno por questões
de segurança enquanto realizam a busca pessoal, razão pela qual
provavelmente girou a bermuda, a qual estava larga, e associou com o
bolso dianteiro. Afirmou ter percebido o equívoco logo depois de
terminar o seu depoimento, quando visualizou o réu e percebeu que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
7
sua bermuda não havia bolso dianteiro, apenas o traseiro (fl. 3 e mídia
digital).
No mesmo sentido o relato da policial militar
Elizabeth, a qual descreveu terem recebido informações acerca do
tráfico de tóxicos no local, a visualização do réu em atividade de
comércio com um veículo “Gol”, o qual se evadiu antes da chegada da
equipe, a abordagem policial e o encontro dos tóxicos e moedas no
bolso da bermuda do réu e em um local nas proximidades, além a
confissão informal dele no calor dos acontecimentos (fl. 2 e mídia
digital).
No caso em pauta, os argumentos da zelosa
defesa não procedem ao buscar desnaturar o valor dos depoimentos
dos agentes públicos, pois nada de concreto se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o
compromisso legal, não sendo crível que fosse levianamente imputar
um crime de tal gravidade a um inocente.
A
propósito,
cabe
lembrar
prevalecer
a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever
e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e repressão
à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
8
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
No mais, a versão oferecida pelo adolescente
em que procura exculpar o réu não vinga e foi bem rechaçada na
sentença, pois como bem observou o douto magistrado sentenciante,
“Com relação ao réu Caio, que assumiu a traficância, buscando isentar a
responsabilidade do denunciado, suas declarações devem ser tomadas com
reservas, haja vista sua inimputabilidade, sua relação de amizade próxima
com o acusado e o comprovado concurso de agentes na prática do comércio
clandestino” (fl. 204).
Além disso, as circunstâncias da prisão, após os
policiais terem visto movimentação típica de tráfico de drogas pelo réu
e pelo adolescente, em local conhecido como ponto de venda de
tóxicos, ação essa decorrente de bem-sucedida diligência policial,
havida em razão de informações sobre a ocorrência do comércio ilícito
em que ambos foram descritos como os agentes da infração, aliada à
quantidade, variedade e ao fracionamento do tóxico, em porções para
pronta entrega ao consumo de terceiros, bem como à apreensão de
dinheiro, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o
entorpecente ao insidioso comércio, a isso se acrescendo a confissão
informal do réu feita aos agentes públicos no calor dos acontecimentos.
Cumpre ainda ponderar, que o crime de tráfico
de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a terceiro
sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que
haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
9
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na
denúncia contra o réu, revelando-se impossível a pretendida absolvição.
No tocante à dosimetria, é bem de ver que as
penas foram fixadas com critério e moderação, situando-se a pena-
base no menor patamar para a espécie, de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte, comprovada a reincidência
do réu (fls. 24/25), não poderia ter o culto magistrado aplicado aumento
de um oitavo, considerando-a como preponderante em relação à
atenuante da menoridade relativa, pois o entendimento que prevalece é
no sentido de que “a atenuante da menoridade relativa, por estar
relacionada à personalidade do agente, e a agravante da reincidência, por
expressa disposição legal, são circunstâncias preponderantes, razão pela
qual devem ser integralmente compensadas, na esteira do disposto no art. 67
do Código Penal ” (HC no 467028, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 04.10.2018, DJe 15.10.2018).
Por tal motivo, a compensação integral entre a
agravante e a atenuante agora deve ser feita, de modo que as penas
permanecem no piso mínimo.
Com o aumento de um sexto imposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504376-42.2019.8.26.0566 - Voto no 37.163.
10
sentença com base no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, que se
mostrou correto em face do envolvimento do adolescente no crime, as
penas totalizam agora cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência inviabilizou a aplicação em
benefício do réu do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, por expressa disposição legal e, em face dessa
circunstância e da extensão da pena carcerária aplicada, o regime
prisional inicial fechado era o único cabível, tal como fixado na
sentença.
Portanto, para o fim especificado é de rigor o
provimento parcial do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
rejeita-se
a
preliminar e dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas do réu a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
douta sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -